Tribunal: TJMT
Processo: 1063157-41.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063157-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS LIMA - CPF: 592.400.672-72 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063157-41.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Recorrido(s):
ANTONIO DOS SANTOS LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PROVA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando satisfeita a obrigação. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que o exequente utilizou equivocadamente a data do vencimento do débito como termo inicial para incidência dos juros moratórios, quando deveria ser considerada a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios no cumprimento de sentença relativo à condenação por danos morais, analisando se a prova apresentada pelo recorrente é suficiente para comprovar a data do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data do evento danoso é, em regra, a data da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, porém, no caso concreto, o recorrente não demonstrou, por meio de prova plena, qual seria essa data.

O documento apresentado pelo recorrente consiste em prova unilateral e insuficiente para comprovar a data da restrição.

Apenas na fase recursal, o recorrente anexou um
print
de tela alegando que a inscrição ocorreu em 02/02/2023, sem comprovação de vínculo com o nome ou CPF da parte autora, o que não pode ser admitido como prova nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995.

A Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal veda a juntada de documentos na fase recursal, salvo nos casos expressamente previstos na legislação processual, o que não ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial dos juros moratórios em condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito é a data do evento danoso, a qual deve ser comprovada nos autos por prova idônea.

Documentos apresentados apenas na fase recursal não podem ser admitidos para modificar a decisão recorrida, salvo se preenchidos os requisitos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435, 517 e 924, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 26 – Juntada de documento na fase recursal. Possibilidade somente nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 256031699, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, considerando a satisfação da obrigação, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de excesso de execução no cumprimento de sentença.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo recorrido está equivocado, uma vez que este utilizou a data do vencimento do débito (
20/05/2019
) como termo inicial para a incidência dos juros moratórios, enquanto, segundo o recorrente, a data correta seria a do evento danoso, ocorrida em
02/02/2023
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada em
04/03/2024
(id. 213556187) condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra essa decisão, o reclamado interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento para
reduzir
o montante indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com trânsito em julgado em
01/07/2024
(id. 223022694).

No id. 256031675, o exequente requereu o cumprimento de sentença, pleiteando a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do montante de
R$ 8.217,02 (oito mil duzentos e dezessete reais e dois centavos)
.

O executado garantiu a execução (ids. 256031689/256031690) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 256031686), alegando, em síntese, excesso de execução.

Sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente está equivocado, pois utilizou a data do vencimento do débito (
20/05/2019
) como termo inicial para a incidência dos juros moratórios, quando deveria ser utilizada a data da inscrição no órgão de proteção ao crédito.

Contudo, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante:

(...) Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que
não assiste razão à parte Executada, vez que o documento colacionado na petição de ID 165554991 não se destina a comprovar a data efetiva da restrição, o que depende de prova. Trata-se de prova unilateral que, inclusive, não constava dos autos
.

Aliás,
em análise da contestação e dos documentos que a instruem não verifico ter havido a juntada de histórico acerca das inscrições, em especial a discutida
.

Com efeito, embora se saiba obviamente que a data do evento danoso é a data da inscrição, no caso dos autos não se comprovou por prova plena que data é essa. Não pode a parte Executada, por prova unilateral, consistente em cópia da suposta notificação, sem recebimento, pretender que seja essa data reconhecida como data do evento danoso.

Por fim, destaco que em outros processos a Executada costuma proceder com a juntada do histórico de negativação que demonstra a data da inscrição e a data da negativação, o que não ocorre no presente caso. (...)
(grifei)

Além disso, apenas em sede recursal, o recorrente/executado apresentou
print
de tela, alegando que a
data do evento danoso seria
02/02/2023, No entanto, não merece acolhimento, pois se tratar de prova unilateral, sem qualquer comprovação de vinculação ao nome ou CPF da parte autora.

Ademais,
conforme a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, a apresentação de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517, ambos do CPC, e artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025